Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 121, INCISOS II e IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado o regular processamento da persecução penal, o fato de a custódia cautelar do paciente persistir por tempo superior a 413 (quatrocentos e treze) dias, não implica, necessariamente, na caracterização de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, quando se está diante de instrução criminal complexa, não se podendo, por esta razão, ser imputada inércia ao Estado.
2. E, ainda, não configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam os motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar.
3. Ordem denegada.